Tribunal: STJ
Processo: 0008163-44.2008.8.26.0048
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1982751 - SP(2022/0025202-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: LÚCIA ALBUQUERQUE DE BARROS
RECORRIDO
: PEDRO PRUDENTE ALBUQUERQUE DE BARROS CORREA
RECORRIDO
: RAFAEL DE AVILA MARINGOLO
RECORRIDO
: WALTER RIBEIRO JUNIOR
RECORRIDO
: CLAUDIO BLAUTH DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LÚCIA ALBUQUERQUE DE BARROS - SP036734
WALTER RIBEIRO JUNIOR - SP152532
RAFAEL DE AVILA MARINGOLO - SP271598
PEDRO PRUDENTE ALBUQUERQUE DE BARROS CORRÊA -
SP299981
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
REVISÃO
DO
TÍTULO
EXECUTIVO E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. NECESSIDADE
DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL E
APLICAÇÃO DA EQUIDADE DOS HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
211
DO
STJ.
PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC) NÃO
CONFIGURADO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1.
Na
origem,
embargos
à
execução
da
autarquia
previdenciária contra o cálculo do auxílio-acidente, argumentando que a base
de cálculo deveria ser o valor da aposentadoria especial concedida
posteriormente, e não a remuneração salarial, além de defender maio/1994
como data da última remuneração correta, julgados improcedentes.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso da autarquia
sob três fundamentos principais: i) afastou a preliminar de cerceamento de
defesa por se tratar de matéria exclusivamente de direito; ii) reconheceu que o
título judicial determinou expressamente o cálculo com base no salário-de-
contribuição da data do acidente (
), devendo este prevalecer
novembro/1993
sobre
; e iii) considerou inviável rediscutir na fase de execução a
maio/1994
base de cálculo e a aplicação do teto previdenciário, por força da coisa
julgada e de sua eficácia preclusiva, não havendo fato novo que autorizasse a
inovação nos embargos.
Documento eletrônico VDA55390220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:33:03
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 70703e80-84b7-4e10-92c1-1743fcc122c3

3. Inviável o conhecimento da alegada ofensa ao
do Código
art. 1.022
de Processo Civil quando deduzida de forma genérica, sem a indicação
específica dos pontos do acórdão que teriam sido omissos, contraditórios ou
obscuros, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. A pretensão de revisar a interpretação do Tribunal de origem
acerca do conteúdo e dos limites subjetivos do título executivo — inclusive
quanto à base de cálculo do benefício e à aplicação de teto — demanda
reexame do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
5. Matéria constitucional não pode ser examinada na via do recurso
especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal, conforme o
da Constituição Federal.
art. 102, inciso III,
6. No caso em exame, ausente prequestionamento dos dispositivos
invocados nas razões do recurso especial, em relação à necessidade de
intimação pessoal e aplicação da equidade ou limitação ao valor do
honorário indicado pelo credor, pois, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, os temas não foram apreciados pelo Tribunal
.
a quo
Incidência do óbice da Súmula n. 211 do STJ.
7. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026 25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55390220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:33:03
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 70703e80-84b7-4e10-92c1-1743fcc122c3

RECURSO ESPECIAL No 1982751 - SP(2022/0025202-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: LÚCIA ALBUQUERQUE DE BARROS
RECORRIDO
: PEDRO PRUDENTE ALBUQUERQUE DE BARROS CORREA
RECORRIDO
: RAFAEL DE AVILA MARINGOLO
RECORRIDO
: WALTER RIBEIRO JUNIOR
RECORRIDO
: CLAUDIO BLAUTH DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LÚCIA ALBUQUERQUE DE BARROS - SP036734
WALTER RIBEIRO JUNIOR - SP152532
RAFAEL DE AVILA MARINGOLO - SP271598
PEDRO PRUDENTE ALBUQUERQUE DE BARROS CORRÊA -
SP299981
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
REVISÃO
DO
TÍTULO
EXECUTIVO E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. NECESSIDADE
DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL E
APLICAÇÃO DA EQUIDADE DOS HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
211
DO
STJ.
PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC) NÃO
CONFIGURADO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1.
Na
origem,
embargos
à
execução
da
autarquia
previdenciária contra o cálculo do auxílio-acidente, argumentando que a base
de cálculo deveria ser o valor da aposentadoria especial concedida
posteriormente, e não a remuneração salarial, além de defender maio/1994
como data da última remuneração correta, julgados improcedentes.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso da autarquia
sob três fundamentos principais: i) afastou a preliminar de cerceamento de
defesa por se tratar de matéria exclusivamente de direito; ii) reconheceu que o
título judicial determinou expressamente o cálculo com base no salário-de-
contribuição da data do acidente (
), devendo este prevalecer
novembro/1993
sobre
; e iii) considerou inviável rediscutir na fase de execução a
maio/1994
base de cálculo e a aplicação do teto previdenciário, por força da coisa
julgada e de sua eficácia preclusiva, não havendo fato novo que autorizasse a
inovação nos embargos.
Documento eletrônico VDA54995220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:56
Código de Controle do Documento: 0cb01fea-1a3b-4994-8e3a-101c2bd99a3e

3. Inviável o conhecimento da alegada ofensa ao
do Código
art. 1.022
de Processo Civil quando deduzida de forma genérica, sem a indicação
específica dos pontos do acórdão que teriam sido omissos, contraditórios ou
obscuros, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. A pretensão de revisar a interpretação do Tribunal de origem
acerca do conteúdo e dos limites subjetivos do título executivo — inclusive
quanto à base de cálculo do benefício e à aplicação de teto — demanda
reexame do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
5. Matéria constitucional não pode ser examinada na via do recurso
especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal, conforme o
da Constituição Federal.
art. 102, inciso III,
6. No caso em exame, ausente prequestionamento dos dispositivos
invocados nas razões do recurso especial, em relação à necessidade de
intimação pessoal e aplicação da equidade ou limitação ao valor do
honorário indicado pelo credor, pois, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, os temas não foram apreciados pelo Tribunal
.
a quo
Incidência do óbice da Súmula n. 211 do STJ.
7. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO proferido na Apelação n. 0008163-44.2008.8.26.0048 assim ementado (fl.
305):

EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ADOÇÃO DO
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO DA DATA DO ACIDENTE, ENTENDIDO
COMO O DIAGNÓSTICO DA MOLÉSTIA INCAPACITANTE NA BASE DE
CÁLCULO DA RMI – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO TETO AO
SALÁRIO-DE- CONTRIBUIÇÃO E A RENDA MENSAL INICIAL –
IMPOSSIBILDIADE - COISA JULGADA E SUA EFICÁCIA PRECLUSIVA. A
reabertura da discussão sobre a base de cálculo da renda mensal inicial e a aplicação
de teto ao valor da renda mensal do benefício encontra impedimento na coisa
julgada (
o, XXXVI) e na sua eficácia preclusiva (CPC,
.
CF/88, art. 5
art. 508)
Honorários advocatícios - Arbitramento sobre o valor controvertido nos embargos à
execução, observando-se os critérios dos incisos I a III, do §3o, do
incluídos
art. 85,
os honorários recursais
§3o, e §5o, do
Art. 85,
CPC/2015.

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fls. 347-351).
Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente alega afronta aos seguintes
a
dispositivos:
a)
do Código de Processo Civil – nulidade do acórdão
art. 1.022, inciso I,
recorrido, caso seja reconhecida a ausência de prequestionamento;
b)
do Código de Processo Civil – manutenção da homologação da
art. 140
conta apresentada pelo credor sem conferência pela Contadoria Judicial, com violação ao
dever do magistrado de aplicar corretamente o direito ao caso (fls. 363-365);
Documento eletrônico VDA54995220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:56
Código de Controle do Documento: 0cb01fea-1a3b-4994-8e3a-101c2bd99a3e

c)
§ 1o, da
– necessidade de apuração do auxílio-
art. 28,
Lei n. 8.213/1991
acidente com base no salário-de-contribuição proporcional do mês do afastamento (
) e, na ausência de salários de contribuição após a aposentadoria especial,
maio/1994
utilização do valor da aposentadoria como base de cálculo (fls. 358-367);
d) arts. 29, § 2o, 33, 133 e 135 da
28, § 5o, da
Lei n. 8.213/1991;
195, § 5o, da Constituição Federal; e 535, § 5o, do CPC – imposição
Lei n. 8.212/1991;
de limite-teto ao salário-de-contribuição e à renda mensal do benefício, com vedação ao
afastamento do teto previdenciário e resguardo do princípio da correspondente fonte de
custeio. Além disso, a possibilidade de relativização da coisa julgada e de arguição da
inexigibilidade do título judicial;
e) arts. 17 da
e 280 do Código de Processo Civil –
Lei n. 10.910/2004
nulidade por ausência de intimação pessoal da autarquia acerca da decisão de inadmissão
de recurso especial, com consequente obstrução do direito de recorrer;
f)
§ 5o, do Código de Processo Civil – excesso na fixação da verba
art. 85,
honorária, com pedido de observância dos parâmetros legais, aplicação da equidade (§
8o) ou limitação ao valor indicado pelo credor, além da observância da Súmula n. 111 do
Superior Tribunal de Justiça (fl. 378);
Ao final, requer o provimento do recurso especial para reformar o acórdão
recorrido e julgar procedente o recurso de apelação do Instituto; alternativamente, a
anulação do acórdão recorrido por afronta ao
do Código de Processo Civil (fls.
art. 1.022
357-379).
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 409-418.
Admitido o recurso especial pelo Tribunal de origem (fls. 477-479).
É o relatório
VOTO
Na origem, a autarquia previdenciária opõe embargos à execução por excesso
de execução decorrente do incorreto cálculo da renda mensal inicial do auxílio-acidente,
sustentando que, após a concessão da aposentadoria especial ao embargado, as
contribuições previdenciárias foram restituídas na forma de pecúlio, de modo que a base
de cálculo da RMI deve ser o valor da própria aposentadoria especial, e não a
remuneração salarial. Aponta, ainda, que a última remuneração correta é de
e
maio/1994,
não corresponde ao valor utilizado pelo embargado, e fundamenta a vedação de
continuidade em atividade nociva após a aposentadoria especial nos arts. 46 e 57, §§ 6o e
8o, da

Lei n. 8.213/1991. Em primeiro grau, os embargos foram julgados improcedentes.
O Tribunal de origem negou provimento ao apelo da autarquia porque: (i)
afastou-se a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que a autarquia foi
devidamente intimada e quedou-se silente, tratando-se de matéria exclusivamente de
Documento eletrônico VDA54995220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:56
Código de Controle do Documento: 0cb01fea-1a3b-4994-8e3a-101c2bd99a3e

direito; (ii) no mérito, reconheceu-se que o título judicial determinou o pagamento do
auxílio-acidente em 40% do salário-de-contribuição, desde
sem limitação ao
28/1/1999,
teto previdenciário, impondo a adoção do salário-de-contribuição do dia do acidente –
entendido como a data do diagnóstico da moléstia incapacitante –, razão pela qual deve
prevalecer a referência de novembro de 1993, e não maio de 1994; (iii) reputou-se
inviável rediscutir, na execução, a base de cálculo e a aplicação de teto, por impedimento
da coisa julgada (art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal) e por sua eficácia
preclusiva (art. 508 do Código de Processo Civil), com apoio em precedentes do
Superior Tribunal de Justiça sobre a eficácia preclusiva da coisa julgada e a
impossibilidade de inovar em embargos à execução sem fato superveniente.
Preliminarmente, quanto à violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284 do STF (é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia), uma vez que houve alegação genérica quanto à ofensa ao
dispositivo legal, sem explicitar os pontos do acórdão recorrido que foram omissos.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
SÚMULA N. 284/STF.
IRREGULARIDADE NO JULGAMENTO AMPLIADO (ART. 942 DO CPC).
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
REVISÃO
SÚMULA N. 211/STJ.
DE PROVAS.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
SÚMULA N. 7/STJ.

NULIDADE
DA
SENTENÇA
DECRETADA.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DETERMINAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ENTENDIMENTO DE
ORIGEM ALINHADO A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PERTINÊNCIA DA
NULIDADE ESTABELECIDA.
1. Não prospera a alegada violação do
do CPC, uma vez que
art. 1.022
deficiente sua fundamentação, pois a recorrente limitou-se a alegar, genericamente,
ofensa ao referido dispositivo legal, sem explicitar os pontos em que o acordão
recorrido teria sido omisso, contraditório ou obscuro, bem como a relevância do
enfrentamento da legislação e das teses recursais não analisadas. Incidência da
Súmula n. 284/STF.
[...]
Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.021.976/SP,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
)
29/2/2024.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
NÃO
ACOLHIDA,
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, VI, 927, III, E 1.022 DO CPC
/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284
/STF. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ
Documento eletrônico VDA54995220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:56
Código de Controle do Documento: 0cb01fea-1a3b-4994-8e3a-101c2bd99a3e

DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
[...]
III. Quanto à alegada violação aos arts. 489, § 1o, VI, 927, III, e 1.022 do
a parte ora agravante limitou-se a afirmar, genericamente, que "os
CPC/2015,
Embargos de Declaração foram opostos para aclarar o
recorrido, pois os
decisum
recorrentes evidenciaram a omissão, obscuridade e contradição, diante das decisões
que não apreciaram o pedido principal: a adequada compreensão nos termos da tese
em recurso repetitivo de que o prazo prescricional passa a fluir, no caso em tela, da
ocorreu em 2013 (ato subsequente ao comparecimento sem nomeação de bens)",
bem como que "a demonstração de existência de distinção deve ser efetiva e não
lacônica ou equivocada como a contida no acórdão recorrido, que se fundamentou
na existência de desídia, quando as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça
são claras em não confundir desídia com lapso temporal e efetividade na execução"
e ainda, que "ao deixar de seguir tais precedentes houve violação direta ao artigo
927, III do Código de Processo Civil", deixando de demonstrar, de forma clara,
direta e particularizada, como o acórdão recorrido teria violado os referidos
dispositivos de lei federal, o que atrai a incidência analógica da Súmula 284 do STF
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido:
STJ, AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
AREsp 1.229.647/MG,
TERCEIRA TURMA, DJe de ; AgInt no
Rel.
AREsp 1.173.123/MA,
15/06/2018
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de
29/06/2018.
[...]
V. Agravo interno improvido. (AgInt no
relatora
AREsp n. 2.323.550/RJ,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
26/6/2023,
)
30/6/2023.

Ademais, sobre mérito, em relação à ofensa aos arts. 29, § 2o, 33, 133 e 135 da
28, § 5o, da
e 535, § 5o, do CPC, a pretensão
Lei n. 8.213/1991;
Lei n. 8.212/1991;
recursal consiste no aferimento dos limites subjetivos da coisa julgada através da revisão
da interpretação do teor do título executivo judicial realizada pela Corte de origem, o que
demanda o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos, incabível em sede de
recurso especial. Logo, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial").
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
[...]
X - Ainda quanto à limitação subjetiva do título executivo, a jurisprudência
desta Corte Superior é firme no sentido de que, para modificar a conclusão a que
Documento eletrônico VDA54995220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:56
Código de Controle do Documento: 0cb01fea-1a3b-4994-8e3a-101c2bd99a3e

chegou a Corte
sobre o limite e o alcance da coisa julgada na hipótese dos
a quo
autos, é necessário reexame de provas, impossível ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
No mesmo sentido,
: AgInt no
Rel. Ministro
mutatis mutandis
AREsp 1777064/PR,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
24/05/2021,
AgInt no AgInt no
Rel. Ministra ASSUSETE
01/07/2021;
AREsp 1548963/RS,
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
03/05/2021,
06/05/2021.
XI - No tocante à alegada ofensa à coisa julgada, a análise recursal
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante o enunciado da Súmula
n. 7, do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido,
: AgInt
mutatis mutandis
nos EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Gurgel de
AREsp n. 1.754.405/SC,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
19/6/2023,
3/7/2023;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.029.698/SP,
julgado em
DJe de
16/5/2023,
27/6/2023.
[...]
XIII - Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.166.453/PE,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
9/4/2025,
)
14/4/2025.

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. SINDICATO. TÍTULO EXECUTIVO. LIMITAÇÃO SUBJETIVA.
EXISTÊNCIA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, o
art. 1.021,
CPC/2015
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. O STJ, seguindo a orientação do STF, entende que o sindicato, na
qualidade de substituto processual, detém legitimidade para atuar judicialmente na
defesa dos interesses da categoria que representa, independentemente de autorização
expressa ou relação nominal, a qual só é exigida das associações, porque atuam na
condição de representantes.
3. O STJ já se manifestou no sentido de que, caso a sentença coletiva não
tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda
da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os
filiados.
4. Hipótese em que a revisão do entendimento do aresto hostilizado no
tocante a efetivamente haver limitação subjetiva imposta pela sentença esbarra no
óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a questão
com base na realidade fático- probatória dos autos.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido. (AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 2.119.899/SE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
23/9/2024,
27/9/2024.

Documento eletrônico VDA54995220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:56
Código de Controle do Documento: 0cb01fea-1a3b-4994-8e3a-101c2bd99a3e

Outrossim, no tocante à contrariedade ao art. 195, § 5o, da Constituição
,
Federal é incabível a análise do recurso especial, porque visa discutir violação de norma
constitucional que, consoante o disposto no
da Constituição Federal, é
art. 102, inciso III,
matéria própria do apelo extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR
VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O recurso especial possui natureza vinculada, e, para sua
admissibilidade, inclusive quando se alega dissídio jurisprudencial, é imprescindível
que sejam demonstrados de forma clara os dispositivos que teriam sido violados
pela decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade.
2. É incabível a análise de eventual violação de dispositivos e princípios
constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo
Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição Federal, ainda que para
art. 102
fins de prequestionamento.
3. Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.787.900/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
9/4/2025,
)
15/4/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE TARIFA DE ESGOTO. SERVIÇO
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA
E TRANSPORTE DOS DEJETOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL.

MATÉRIA

SÚMULA
284/STF.
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
[...]
2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser incabível Recurso Especial
que visa discutir violação de norma constitucional porque, consoante o disposto no
da Constituição Federal, é matéria própria do apelo extraordinário art. 102, inciso III,
para o Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.452.528/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
)
26/2/2024,
19/4/2024.

Por fim, no que diz respeito ao descumprimento dos ditames dos arts. 17 da
e 85, § 5o, e 280 do Código de Processo Civil, aplica-se o óbice da
Lei n. 10.910/2004;
Súmula n. 211 do STJ, pois não basta que a parte tenha alegado nos embargos de
declaração tal omissão (necessidade de intimação pessoal e aplicação da equidade ou
limitação ao valor do honorários indicado pelo credor), é necessária a emissão de juízo
de valor pela Corte de origem sob o enfoque pretendido. Todavia, ainda que não haja
Documento eletrônico VDA54995220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:56
Código de Controle do Documento: 0cb01fea-1a3b-4994-8e3a-101c2bd99a3e

juízo de valor sobre a tese alegada, pode-se argumentar a existência de
prequestionamento ficto, tratado no
do CPC, desde que reconhecido o suposto
art. 1.025
vício por essa Corte Superior, embasado no
do CPC, o que não ocorreu no caso.
art. 1.022
Nessa esteira:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA
NÃO TRIBUTÁRIA (MULTA AMBIENTAL). PENHORA DE VEÍCULO.
FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375 DO STJ. INOCORRÊNCIA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
1. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da
Súmula 211 do STJ, quando o conteúdo dos preceitos legais tidos por violados não é
examinado na origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração.
2. Esta Corte Superior tem entendido que o acolhimento do
prequestionamento ficto de que trata o
do
exige a indicação e
art. 1.025
CPC/2015,
o reconhecimento pelo STJ de ofensa ao na via do especial,
do CPC
art. 1.022
/2015, especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada, o que não se
constata no caso presente.
[...]
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no
Turma,
REsp n. 2.170.602/ES,
julgado em
DJEN de relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
14/4/2025,
)
25/4/2025.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS COMO VIOLADOS.
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS,
CONCLUIU PELA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO
RELATIVA À EXISTÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO EM
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os arts. 114, 116 e 204 do CTN; e 489 e 494 do CPC, não foram
examinados pela instância ordinária, sendo inarredável a compreensão de que não
houve prequestionamento a respeito de referidas teses jurídicas, atraindo o óbice da
Súmula 211 deste Tribunal.
2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "o CPC/2015
do condiciona o prequestionamento ficto ao reconhecimento por esta
art. 1025
Corte de omissão, erro, omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, pressupõe o
provimento do recurso especial por ofensa ao
do
com o
art. 1022
CPC/2015,
reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional sobre a matéria" (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda AREsp n. 2.528.396/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
[...]
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.275.996/BA,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
)
12/3/2025.

Documento eletrônico VDA54995220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:56
Código de Controle do Documento: 0cb01fea-1a3b-4994-8e3a-101c2bd99a3e

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 315),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54995220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:56
Código de Controle do Documento: 0cb01fea-1a3b-4994-8e3a-101c2bd99a3e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 1.982.751 / SP
Número Registro: 2022/0025202-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00081634420088260048 000816344200882600482 0480119960017887 0480120080081636 12582008
7932007 816344200882600482
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: LÚCIA ALBUQUERQUE DE BARROS
RECORRIDO
: PEDRO PRUDENTE ALBUQUERQUE DE BARROS CORREA
RECORRIDO
: RAFAEL DE AVILA MARINGOLO
RECORRIDO
: WALTER RIBEIRO JUNIOR
RECORRIDO
: CLAUDIO BLAUTH DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LÚCIA ALBUQUERQUE DE BARROS - SP036734
WALTER RIBEIRO JUNIOR - SP152532
RAFAEL DE AVILA MARINGOLO - SP271598
PEDRO PRUDENTE ALBUQUERQUE DE BARROS CORRÊA -
SP299981
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-
ACIDENTE (ART. 86)
TERMO
Documento eletrônico VDA55361358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:42:12
Código de Controle do Documento: a0ff16dd-cc62-4c6a-9ec5-519491d51e94

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:42:12
Código de Controle do Documento: a0ff16dd-cc62-4c6a-9ec5-519491d51e94